Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A alegação de fraude não ampara, no momento, o argumento de que houve violação do dever de a instituição financeira gerir com segurança as movimentações financeiras do cliente, a caracterizar fortuito interno.

3. A constatação de falha na atuação da instituição financeira requer dilação probatória.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.